Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704664-78.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vilma de Souza Santos contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB Banco de Brasília S.A., rejeitou os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 43541329). A apelante requer a gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições financeiras de patrocinar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Junta extratos de conta bancária, referentes aos meses de junho e julho de 2022, nos quais consta suposta dívida no valor de R$ 3.898,52 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) (id 43541352 e id 43541353). Esta Relatoria proferiu despacho para que a apelante comprovasse efetivamente a necessidade de concessão da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42309423) Sobreveio manifestação acompanhada de documentos novos (id 44300990). Decido. O art. art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634309, 07257883720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Verifica-se que a apelante é beneficiária de rendimentos a título de pensão. Os contracheques dos meses de março e abril do ano de 2021 demonstram que sua renda bruta mensal está no importe de R$ 12.326,21 (doze mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos). Os documentos atestam também que a conta bancária da instituição financeira BRB Banco de Brasília S.A. para recebimento dos proventos refere-se à conta salário n. 0000000279356 e agência n. 001392 (id 43541265). O extrato bancário referente mês de julho de 2021 mostra que a apelante possui saldo provisionado no valor de R$ 5.183,40 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e quarenta centavos) (id 43541266). Novos extratos bancários, referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023, foram juntados para fins de atualização da dívida que atualmente se encontra no patamar de R$ 9.628,27 (nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) (id 443000993). Entretanto, a suposta dívida a título de saldo provisionado está relacionada à conta corrente n. 058.103.908-4 e agência n. 058. Infere-se, portanto, que os rendimentos a título de pensão são depositados em conta bancária distinta daquela aonde se encontra o saldo provisionado pendente de quitação, logo inexistem elementos probatórios nos autos capazes de evidenciar que os rendimentos da apelante estão substancialmente indisponíveis para pagamento das despesas processuais. O benefício de gratuidade da justiça é concedido apenas à parte que comprove não dispor de recursos suficientes para as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, situação não demonstrada na presente controvérsia. O requisito da hipossuficiência econômica não restou demonstrado. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator